Tribunal: STJ
Processo: 8033376-49.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219424 - BA (2025/0253198-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO
PROCESSO.
FATO
SUPERVENIENTE.
DESAFORAMENTO.
IRRELEVANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
PERMANECEM ÍNTEGROS E CONTEMPORÂNEOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do julgamento do Tribunal
do Júri para apreciação de pedido de desaforamento, constitui fato superveniente capaz
de alterar os fundamentos da prisão preventiva.
3. Há também a questão de saber se há excesso de prazo para a formação da culpa,
considerando a segregação do agravante desde
.
16/09/2021
4. Outra questão é saber se há quebra de isonomia em relação ao corréu que obteve
liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do julgamento do Tribunal do Júri não altera os fundamentos da prisão
preventiva, que se baseiam na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia
da ordem pública.
6. Não há excesso de prazo no caso concreto, devido à complexidade do processo, que
envolve pluralidade de réus, incidentes de insanidade mental e produção de provas
técnicas.
7. A concessão de liberdade provisória a um corréu não implica, automaticamente, o
direito à extensão dessa decisão aos demais acusados, devendo cada caso ser analisado
individualmente.
Documento eletrônico VDA51067954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3af25e09-58a4-4c21-ad79-1a80ecfa4a9a

8. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem íntegros e contemporâneos,
evidenciados pelo
do delito e pelo histórico de violência do agravante.
modus operandi
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do julgamento do Tribunal do Júri não constitui fato superveniente capaz
de alterar os fundamentos da prisão preventiva.
2. A complexidade do processo justifica a ausência de excesso de prazo para a formação
da culpa.
3. A concessão de liberdade provisória a um corréu não gera, automaticamente, o direito
à extensão dessa decisão aos demais acusados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
01.07.2025; STJ, AgRg no RHC 197.192/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 24.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3af25e09-58a4-4c21-ad79-1a80ecfa4a9a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219424 - BA (2025/0253198-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO
PROCESSO.
FATO
SUPERVENIENTE.
DESAFORAMENTO.
IRRELEVANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
PERMANECEM ÍNTEGROS E CONTEMPORÂNEOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do julgamento do Tribunal
do Júri para apreciação de pedido de desaforamento, constitui fato superveniente capaz
de alterar os fundamentos da prisão preventiva.
3. Há também a questão de saber se há excesso de prazo para a formação da culpa,
considerando a segregação do agravante desde
.
16/09/2021
4. Outra questão é saber se há quebra de isonomia em relação ao corréu que obteve
liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

5. A suspensão do julgamento do Tribunal do Júri não altera os fundamentos da prisão
preventiva, que se baseiam na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia
da ordem pública.
6. Não há excesso de prazo no caso concreto, devido à complexidade do processo, que
envolve pluralidade de réus, incidentes de insanidade mental e produção de provas
técnicas.
7. A concessão de liberdade provisória a um corréu não implica, automaticamente, o
direito à extensão dessa decisão aos demais acusados, devendo cada caso ser analisado
individualmente.
8. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem íntegros e contemporâneos,
evidenciados pelo
do delito e pelo histórico de violência do agravante.
modus operandi
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do julgamento do Tribunal do Júri não constitui fato superveniente capaz
de alterar os fundamentos da prisão preventiva.
2. A complexidade do processo justifica a ausência de excesso de prazo para a formação
da culpa.
3. A concessão de liberdade provisória a um corréu não gera, automaticamente, o direito
à extensão dessa decisão aos demais acusados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
01.07.2025; STJ, AgRg no RHC 197.192/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 24.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. S. L. em face de decisão
proferida, às fls. 740-746, que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

Nas razões do agravo, às fls. 752/758, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (a) fato superveniente consistente na suspensão do julgamento do Tribunal
do Júri designado para
, para apreciação de pedido de desaforamento; (b)
20/08/2025
excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que se encontra segregado
desde
; (c) quebra da isonomia em relação ao corréu Filipe dos Santos
16/09/2021
Gusmão, que obteve liberdade provisória; (d) ausência de contemporaneidade do
; (e) violação ao princípio da homogeneidade.
periculum libertatis
Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante alega que a suspensão do julgamento do Tribunal do Júri, para
apreciação de pedido de desaforamento, constitui fato superveniente que alteraria
substancialmente o panorama processual, fulminando a base argumentativa da decisão
agravada.
Tal alegação não prospera.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da
segregação cautelar, e não ao momento da prática do fato ilícito ou à data específica do
julgamento. O que importa é a permanência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base
em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a
ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade
dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos
concretos que indicam a periculosidade social do agravante,
evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado,
voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra
ação penal por tráfico.
4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem
pública.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é
inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser
mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a
periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem
pública. 2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não
se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis
ordem pública.
quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem
pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
; STJ, RHC 95.938
19/08/2014
/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
,
03/04/2018
DJe
.
11/04/2018
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025

A designação ou adiamento de sessão do Tribunal do Júri constitui ato de
gestão processual do juízo de origem, não alterando, por si só, os fundamentos que
lastreiam a prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta do delito e a necessidade
de garantia da ordem pública.
Reitero os fundamentos da decisão agravada: não há excesso de prazo no caso
concreto. O processo demonstra complexidade evidente, caracterizada por: (i)
pluralidade de réus (três denunciados); (ii) necessidade de instauração e processamento
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

de incidente de insanidade mental; (iii) produção de provas técnicas especializadas; (iv)
desmembramento dos autos; e (v) interposição de recursos.
Ademais, como o requerimento de instauração de incidente de insanidade
mental foi feito pela própria defesa, incide a Súmula 64/STJ: "Não constitui
constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Com a decisão de pronúncia já prolatada, aplica-se a Súmula 21/STJ:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução".
O agravante invoca o art. 580 do CPP, alegando quebra de isonomia em
relação ao corréu F. dos S. G., que obteve liberdade provisória.
Tal argumentação não merece prosperar.
Cada caso deve ser analisado individualmente, considerando as
particularidades de cada réu e sua participação no evento criminoso. O fato de um corréu
ter obtido liberdade provisória não gera automaticamente o direito à extensão dessa
decisão aos demais acusados.
O art. 580 do CPP aplica-se quando há identidade de situações jurídicas, o que
não se verifica no caso concreto, considerando que cada réu possui grau de participação e
periculosidade específicos, devendo ser avaliados individualmente os requisitos da prisão
preventiva.
Os fundamentos que lastreiam a prisão preventiva permanecem íntegros e
contemporâneos.
A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
descrito na
modus operandi
denúncia: o agravante, inconformado com o término do relacionamento, planejou
meticulosamente a execução da vítima de 19 anos, mediante administração de substância
entorpecente, seguida de golpes com arma branca e posterior estrangulamento com
auxílio dos corréus, ocultando posteriormente o cadáver em área rural.
O histórico de violência doméstica do agente, com antecedentes criminais
contra a própria vítima e descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas,
evidencia personalidade voltada à prática delitiva e risco concreto de reiteração
criminosa.
É pacífico o entendimento desta Corte que não se configura constrangimento
ilegal, quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi
empregado na prática do delito:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS.
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado.
2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da
prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus
operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, que
possuía histórico de violência doméstica, teria tentado ceifar a vida da
vítima, sua esposa, golpeando-a com vários socos na cabeça e no rosto,
além de empurrá-la de uma escada de quatro metros de altura,
resultando em múltiplas lesões e escoriações pelo corpo, dentre elas
uma fratura no braço, que precisou de cirurgia para a inserção de uma
prótese.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas
cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que
autorizam sua manutenção.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 197.192/MG, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2024
27/9/2024

As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art.
319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. A gravidade
concreta do delito e a periculosidade do agravante indicam que a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, seria insuficiente para acautelar a ordem pública.
No mais, os argumentos expendidos no agravo regimental não são suficientes
para alterar os fundamentos da decisão agravada.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
do delito e do risco de reiteração delitiva.
A alegada superveniência de fatos não altera substancialmente o panorama
processual, permanecendo íntegros os fundamentos que autorizam a manutenção da
segregação cautelar.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes
julgado.
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50683088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 1eb21319-3444-41bd-bddb-4ef512639771

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.424 / BA
Número Registro: 2025/0253198-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80104194720218050274 80188229720248050274 80333764920258050000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO : EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51032372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 1d6ad110-c9d5-440d-beae-364833f2ccb8

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 1d6ad110-c9d5-440d-beae-364833f2ccb8